Tribunal: TJES
Processo: 5005519-33.2023.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2024-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005519-33.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELSON ALVES DE JESUS DORNELAS
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

REDUÇÃO DE LIMITE DO CARTÃO DE CRÉDITO SEM COMUNICAÇÃO PRÉVIA COM ANTECEDÊNCIA DE 30 DIAS. RESOLUÇÃO Nº 95/2021 DO BACEN. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTABELECIMENTO DO LIMITE. DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO. MERO DISSABOR. ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE AUTORA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado nos autos n°
5005519-33.2023.8.08.0011

Recorrente:

ELSON ALVES DE JESUS DORNELAS

Recorrido: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

V O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Defiro ao recorrente os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita.

Intimado, o recorrido apresentou contrarrazões (ID. 7217176).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
ELSON ALVES DE JESUS DORNELAS
,
verifico que o recorrente sustenta, em síntese:
a)
que o recurso seja conhecido e, ao fim, provido, com a reforma da sentença de 1º grau que julgou improcedente os seus pleitos iniciais;
b)
que a redução do limite de seu cartão de crédito foi promovida unilateralmente pelo banco recorrido, sem qualquer justificativa e não respeitado o prazo estabelecido no art. 10, § 1º, inc. I, da Resolução nº 96/2021 do BACEN (trinta dias);
c)
que restaram comprovados os prejuízos morais suportados em decorrência de redução do limite de seu cartão de crédito.

O cerne da presente lide prende-se em apurar se houve falha na prestação dos serviços por parte do banco recorrido, ao reduzir o limite do cartão de crédito do recorrente, bem como se tal situação enseja indenização por danos morais.

Sem maiores delongas, entendo que o recorrido não logrou êxito em comprovar a notificação prévia do recorrente, no prazo legal de 30 dias de antecedência, a respeito da redução do limite de seu cartão de crédito, conforme determinação contida na Resolução nº 95/2021 do Banco Central do Brasil. Vejamos:

Art. 10. A concessão de limites de crédito associado a conta de pagamento pós-paga deve ser compatível com o perfil de risco do titular da conta.

§ 1º A alteração de limites de crédito, quando não realizada por iniciativa do titular da conta, deve, no caso de:

I - redução, ser precedida de comunicação ao titular da conta com, no mínimo, trinta dias de antecedência

Assim, apesar do recorrido ter afirmado/comprovado em sua contestação que efetuou o envio de SMS ao recorrente acerca da redução do limite, verifica-se que o prazo ali estabelecido para redução seria de 05 dias úteis, prazo esse muito exíguo àquele estabelecido legalmente.

Outrossim, em que pese a instituição bancária recorrida possuir liberalidade em conceder, ampliar, restringir ou cancelar crédito, a notificação prévia no prazo estabelecido na Resolução do BACEN (trinta dias) para os casos de redução de crédito é medida que deve ser adotada pelo banco, para não surpreender o consumidor e dificultar a reorganização de sua vida financeira.

Desse modo, a reforma da sentença, com determinação de restabelecimento do limite de crédito do recorrente, é medida que se impõe.

No que tange aos danos morais, apesar de ter restado comprovada a falha na prestação do serviço pelo banco recorrido, tal conduta não configura hipótese de ofensa à honra do consumidor, mas sim mero aborrecimento inerente ao cotidiano da vida em sociedade.

Ademais, para a concessão da reparação extrapatrimonial pretendida, seria imprescindível a comprovação do abalo moral, consubstanciado na afronta a algum dos atributos da personalidade, como a vida, a integridade física, a honra, o nome ou a imagem, o que não ocorreu no caso em análise, ressaltando-se que não há prova nos autos de que a redução do crédito tenha impedido o recorrente de saldar despesa básica, essencial à sua subsistência, limitando-se a meros argumentos em sua petição inicial.

Nesse sentido, vejamos o seguinte julgado a respeito do tema:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. REDUÇÃO DE LIMITE DO CARTÃO DE CRÉDITO SEM COMUNICAÇÃO CLARA AO TITULAR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. LESÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE, DIGNIDADE OU GRAVE DESCONSIDERAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE AUTORA, NOS TERMOS DO ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC. MERO DISSABOR. DANO MORAL NÃO VERIFICADO. MANTIDA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO
.(TJRS, RECURSO INOMINADO, Nº 50213531420228210023, PRIMEIRA TURMA RECURSAL CÍVEL, TURMAS RECURSAIS, RELATOR: MARA LÚCIA COCCARO MARTINS FACCHINI, JULGADO EM: 01-08-2023)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
ELSON ALVES DE JESUS DORNELAS
e, no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença de 1º grau, exclusivamente para
DETERMINAR
que o banco recorrido restabeleça o limite de crédito do recorrente no valor de R$ 4.150,00 (quatro mil e cento e cinquenta reais), no prazo improrrogável de 05 dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitada ao montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, já que a parte recorrente restou parcialmente vencedora em seu recurso.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)